Tribunal: TJBA
Processo: 8058279-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058279-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s): LUCAS ANDRADE KREJCI, LUA CLARA SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDUARDO JOSE FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO JOSE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACERVO HEREDITÁRIO. BENS IMÓVEIS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio, ao fundamento de que a capacidade econômica deve ser aferida a partir do acervo hereditário.

2. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais ou a alienação de bem do espólio para tal finalidade.

3. A agravante sustenta que o patrimônio é composto por fração ideal de imóvel e valores bancários ainda não identificados, inexistindo liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

4. Alega que a exigência compromete o acesso à justiça e requer a concessão da gratuidade.

5. Tutela antecipada recursal deferida para conceder provisoriamente o benefício.

6. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, ainda que haja bens de valor econômico relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como expressão do direito fundamental de acesso à justiça.

9. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, disciplina a concessão da gratuidade da justiça, exigindo demonstração da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
10. O espólio, embora desprovido de personalidade jurídica, é equiparado à pessoa jurídica para fins processuais, devendo sua capacidade econômica ser aferida a partir do acervo hereditário.

11. A existência de bens imóveis de valor expressivo não afasta, por si só, a concessão do benefício, especialmente quando ausente liquidez imediata para custeio das despesas processuais.

12. No caso, o acervo é composto por fração de imóvel e valores bancários ainda não identificados, evidenciando a impossibilidade de pronta conversão em numerário.

13. A exigência de alienação do imóvel para pagamento de custas mostra-se desproporcional e incompatível com o direito de acesso à jurisdição, podendo inviabilizar o regular processamento do inventário.

14. A concessão da gratuidade não implica exoneração definitiva, mas suspensão da exigibilidade das despesas, passível de reavaliação diante de eventual alteração da capacidade financeira do espólio.

15. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de concessão do benefício ao espólio quando demonstrada a iliquidez do patrimônio, como forma de garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça ao espólio, confirmando a tutela antecipada recursal.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez do acervo hereditário, sendo desproporcional exigir a alienação de bens para custeio de despesas processuais, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI 8011068-19.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 11/06/2025.
TJBA, AI 8033113-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 18/10/2024.
TJBA, Apelação 0510303-08.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJEN 16/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8058279-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

DANIELE FERNANDES DA SILVA

representante do
ESPÓLIO de EDUARDO JOSÉ FERNANDES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora